Tribunal: STF
Processo: AI 265240
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Um dos fundamentos suficientes "per se" do acórdão
recorrido foi o da aplicação ao caso da súmula 268 desta Corte, e
saber-se se foi, ou não, bem aplicado esse enunciado não é matéria
constitucional.
- De outra parte, tendo ficado o acórdão recorrido em
preliminar processual infraconstitucional de não-cabimento do
mandado de segurança, não poderia ele haver ofendido o disposto no
artigo 5º, XXVI, da Carta Magna que diz respeito ao mérito da causa
que ele não chegou a examinar.
Agravo a que se nega provimento.